Tribunal: TJSP
Processo: 1010860-36.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-30
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
Apelação Cível. Contrato bancário. Ação revisional de contrato de financiamento Sentença de improcedência. Seguro. Recurso especial repetitivo no 1.639.320/SP. Seguro que se presta aos interesses das partes contratantes na vigência do financiamento, conforme anexo contratual devidamente assinado pelo autor. Contudo, ressalvado esse meu entendimento, em respeito ao princípio da Colegialidade em

Ementa:
Apelação Cível. Contrato bancário. Ação revisional de contrato de financiamento Sentença de improcedência. Seguro. Recurso especial repetitivo no 1.639.320/SP. Seguro que se presta aos interesses das partes contratantes na vigência do financiamento, conforme anexo contratual devidamente assinado pelo autor. Contudo, ressalvado esse meu entendimento, em respeito ao princípio da Colegialidade em posicionamento firmado na E. 22a Câmara, declaro abusiva a cobrança do prêmio de seguro por ser tida como venda casada. Inexigibilidade da rubrica. Título de Capitalização. Inserção abusiva. Produto não relativo ao financiamento do veículo, em evidente venda casada, motivo pelo qual há abusividade em sua cobrança. Tarifas administrativas. Precedente do C. STJ em sede de recursos repetitivos. Tarifa de avaliação do veículo. Exclusão da tarifa por falta de comprovante de realização da despesa. Registro de contrato. Transferência no Detran que traduz providência do mutuário, comprador do veículo, tendo que as instituições financeiras só realizam a inserção do gravame no Sistema Nacional de Gravame. Exclusão da tarifa por falta de comprovante de realização da despesa. Repetição de indébito de forma simples. Sentença reformada. Sucumbência exclusiva da ré. Recurso provido.